Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-13.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704294-13.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS LUCAS DE SOUZA, JOSE APARECIDO SOARES DA SILVA APELADO: JOSE APARECIDO SOARES DA SILVA, VINICIUS LUCAS DE SOUZA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que ambas as partes apelaram, mas apenas o autor foi intimado para apresentar contrarrazões (ID 62648951). Assim, com fulcro no art. 938, § 1o c/c art. 1.010, § 1o, ambos do CPC, intime-se o réu para apresentar contrarrazões ao recurso interposto pelo autor (ID 62648948), no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, faculto ao réu a oportunidade para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 62648953. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora